Tribunal: TJDFT
Processo: 0700450-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. INDEFERIMENTO. ESPOSA DO AGRAVANTE CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONVIVÊNCIA NÃO RECOMENDADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 41, X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, constituindo importante instrumento viabilizador da ressocialização do preso/sentenciado. O direito, contudo, não é absoluto e irrestrito, podendo ser limitado em situações excepcionais.
2. A esposa do agravante foi condenada por ingressar em presídio com substâncias entorpecentes, justamente quando pretendia visitar o ora agravante. Essa situação, por si só, demonstra não ser recomendável a visita a familiar internado em estabelecimento prisional, pois essa exposição é considerada prejudicial à sua reeducação.
3. Recurso conhecido e desprovido.